Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718966-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA VOOS DE SOUZA EMBARGADO: SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA, OSWALDO ELOY DE CARVALHO JUNIOR, CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca dos embargos de declaração de IDs 60988016 e 61095005. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador